Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA.

1. A Lei Distrital n. 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabeleceu que a despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal, das autarquias e fundações.

2. O benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994 foi suspenso para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995, o que demonstra que o exequente foi alcançado pelos efeitos da referida suspensão.

3. A Lei Distrital n. 2.294/1999 determinou que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas fundações.

4. A extinção das referidas fundações ensejou a transferência de todos os seus direitos e obrigações para o ente distrital, o que inclui, por certo, a responsabilidade orçamentária pelas despesas públicas com pessoal.

5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.